Tribunal: TJDFT
Processo: 0716970-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0716970-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONCESSIONARIA ECOVIAS DO ARAGUAIA S.A. AGRAVADO: VALDIR MEDEIROS DA SILVA D E S P A C H O Agravo de instrumento interposto por Concessionária Ecovias do Araguaia S.A. (ECOVIAS ARAGUAIA) contra a decisão saneadora proferida nos autos n.o 0711524-14.2024.8.07.0010 (1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria/DF). O agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso. Intime-se a parte agravante para recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção (Código de Processo Civil, art. 1.007, § 4o). Conclusos, após. Brasília/DF, 5 de maio de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator